Tribunal: TJPA
Processo: 0017139-95.2019.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-08-20

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ART. 157, § 2º, INCISO II E § 2º-A, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL (ROUBO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO).1.PRELIMINARES.1.1.PRELIMINAR ARGUIDA DE NULIDADE DA PERÍCIA JUNTADA ÀS FLS. 54/55-V (LAUDO DE PERÍCIA FONÉTICA Nº 2019.01.000748-FON). NÃO OCORRÊNCIA. NÃO PROSPERA A TESE LEVANTADA PELA DEFESA DO APELANTE UMA VEZ QUE A PERÍCIA MESMO TENDO SIDO FEITA ANTERIORMENTE À DECISAO JUDICIAL ERA TIDA COMO NULA, PORÉM A MESMA NÃO FOI JUNTADA AOS AUTOS O QUE CONFIRMA QUE A MESMA NÃO ESTAVA SUJEITA A ILEGALIDADE. PERÍCIA JUNTADA NOS AUTOS SOMENTE APÓS A DETERMINAÇÃO JUDICIAL TORNANDO-A LEGAL E MESMO TRENDO A PERÍCIA SIDO REALIZADA NA DATA DE 13 DE AGOSTO DE 2019. MINISTÉRIO PÚBLICO REQUEREU A QUEBRA DE SIGILO TELEMÁTICO NA DATA DE 13 DE NOVEMBRO DE 2019, TENDO O PEDIDO SIDO DEFERIDO NA DATA DE 19 DE NOVEMBRO DE 2019 E SOMENTE ENCAMINHADO PELO INSTITUTO DE PERÍCIAS CIENTÍFICAS RENATO CHAVES AO JUIZO MONOCRÁTICO NA DATA DE 20 DE NOVEMBRO DE 2019 E JUNTADO AOS AUTOS NA DATA DE 27 DE NOVEMBRO DE 2019 (FL. 50) O QUE COMPROVA QUE A PERÍCIA SOMENTE PASSOU A FAZER PARTE DO ACERTO PROBATÓRIO DOS PRESENTES AUTOS APÓS DETERMINAÇÃO DA AUTORIDADE JUDICIAL. 1.2. NULIDADE DA DECISÃO QUE DECRETOU A QUEBRA DE SIGILO TELEMÁTICO DO CELULAR APREENDIDO. NÃO OCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE JUSTIFICADA INSUFICIÊNCIA DE MOTIVOS PELA AUTORIDADE JUDICIAL PARA DEFERIR O PEDIDO DE QUEBRA DE SIGILO TELEMÁTICO DO CELULAR APREENDIDO NA POSSE DO APELANTE. JÁ DEBATIDA NA PRELIMINAR ARGUIDA AO NORTE, A QUEBRA DE SIGILO TELEMÁTICO ENCONTRA RESPALDO E JUSTIFICATIVA JURIDICA UMA VEZ QUE O JUÍZO MONOCRÁTICO AO DEFERIR TAL MEDIDA DETERMINOU QUE A AUTORIDADE POLICIAL APRESENTASSE O LAUDO EM JUÍZO NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS O QUE REALMENTE FOI FEITO, PORÉM PELA DIREÇÃO DO CENTRO DE PERÍCIAS CIENTÍFICAS RENATO CHAVES E APÓS A DECISÃO JUDICIAL DEVIDAMENTE MOTIVADA EM OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO ART. 93, INCISO IX, DA CF/88.2. MÉRITO2.1. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO PELA NEGATIVA DE AUTORIA. IMPOSSIBILIDADE. CONSTA NOS AUTOS DEPOIMENTOS DE VÍTIMAS E TESTEMUNHAS QUE COMPROVAM A EFETIVA PARTICPAÇÃO DO APELANTE NA PRÁTICA DELITIVA. ERA A PESSOA QUE ESTAVA DO LADO DE FORA DO ESTABELECIMENTO ASSALTADO DANDO APOIO LOGÍSTICO AO NACIONAL JOÃO BATISTA QUE EM PERSEGUIÇÃO PELA POLÍCIA, APÓS SER BALEADO VEIO A ÓBITO. DEPOIMENTOS DAS VÍTIMAS, TESTEMUNHAS E DO POLICIAL QUE PARTICIPOU DA CAPTURA DO APELANTE, SÃO COESOS E HARMONICOS CAPAZES DE MANTER O DECRETO CONDENATÓRIO, COM A COMPROVAÇÃO DA AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA. VALOR PROBANTE DOS DEPOIMENTOS FEITOS EM CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO DE VÍTIMAS, TESTEMUNHAS E DE POLICIAIS QUANDO SUBMETIDOS AO CRIVO DO CONTRADITÓRIO SÃO DE GRANDE VALOR PROBANTE SEGUNDO JURISPRUDÊNCIA MAJORITÁRIA DE NOSSOS TRIBUNAIS PÁTRIOS. 2.2. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS ? INDUBIO PROREO. IMPOSSIBILIDADE. COMO JÁ FUNDAMENTADO ALHURES O DEPOIMENTO DAS VÍTIMAS, TESTEMUNHAS E DO POLICIAL QUE PARTICIPOU DA PRISÃO DO APELANTE SÃO BASTANTE COESOS E CONVINCENTES, ASSIM COMO O RECONHECIMENTO FEITO AINDA QUE FORMALMENTE EM JUÍZO DENOTAM A EFETIVA PARTICIPAÇÃO DO APELANTE NA AÇÃO DELITUOSA. PROVAS COLHIDAS NA INSTRUÇÃO PROCESSUAL SÃO IDÔNEAS E CONVERGENTES EM CONFIRMAREM A PARTICIPAÇÃO FETIVA DO APELANTE NA AÇÃO CRIMINOSA. SEQUER PODE SER COGITADA A ABSOLVIÇÃO DO APELANTE SOB A JUSTIFICATIVA DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO SE PODE FALAR EM APLICAÇÃO DO IN DUBIO PRO REO COROLÁRIO DO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA E PARA RECONHECIMENTO DO MESMO, NECESSÁRIO QUE NÃO HOUVESSE NECESSARIAMENTE QUALQUER PROVA INCRIMINADORA CONTRA O APELANTE, O QUE NÃO SE AMOLDA NO PRESENTE CASO. 2.3.ALEGAÇÃO DE FALTA DE RELEVÂNCIA CAUSAL DA PARTICIPAÇÃO E/OU AUTORIA DO APELANTE NO DELITO. NÃO OCORRÊNCIA. NÃO PROSPERA A ALEGAÇÃO DE QUE O APELANTE NÃO CONCORREU E NEM PARTICIPOU DO DELITO EM COMENTO. DEPOIMENTOS DAS VÍTIMAS, TESTEMUNHAS E PELO POLICIAL QUE PARTICIPOU DA PRISÃO DO APELANTE SÃO FIRMES. O POLICIAL MILITAR PRESENCIOU QUANDO O APELANTE NA DELEGACIA ASSUMIU PARTIPAÇÃO NA AÇÃO DELITIVA E QUE REALMENTE CONFESSOU QUE ESTAVA DANDO APOIO NO ASSALTO AO NACIONAL JOÃO BATISTA O QUAL INCLUSIVE VEIO A ÓBITO DURANTE A AÇÃO DELITIVA APÓS SER BALEADO PELA POLÍCIA MILITAR. TEORIA DA EQUIVALÊNCIA DOS ANTECEDENTES OU DAS CONDIÇÕES (CONDITIO SINE QUA NON), APLICADA NA RELAÇÃO DE CAUSALIDADE ADOTADA E PREVISTA NO ART. 13 DO CÓDIGO PENAL, APLICADA AO PRESENTE CASO CONCRETO. O OBJETIVO DO APELANTE ERA DAR APOIO AO NACIONAL JOÃO BATISTA NA EMPREITADA DELITUOSA.2.4. PEDIDO DE PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA (§ 1º, DO ART. 29, DO CÓDIGO PENAL). IMPOSSIBILIDADE. NÃO SE COADUNA A ARGUIÇÃO DA DEFESA COM AS PROVAS COLIMADAS AOS AUTOS, UMA VEZ QUE O APELANTE É COMPROVADAMENTE AUTOR DA AÇÃO DELITUOSA POR SUA PARTICIPAÇÃO ATIVA NO DELITO. PROVA ESTA RATIIFICADA NO LAUDO PERICIAL JUNTADO AOS AUTOS ONDE CONSTA DIALÓGO DO APELANTE COM O NACIONAL JOÃO BATISTA, FALECIDO NA AÇÃO DELITUOSA APÓS SER BALEADO PELA POLÍCIA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO DISPOSTO NO ART., 29, § 1º, DO CÓDIGO PENAL NO QUE CONCERNE AO PEDIDO DE PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA UMA VEZ QUE O APELANTE PARTICIPOU DO DELITO QUE VISAVA O SUCESSO DA AÇÃO DELITUOSA FRUSTRADA PELA AÇÃO POLICIAL. 2.5.REDIMENSIONAMENTO DA PENA - DOSIMETRIA DA PENA. POSSIBILIDADE. JUÍZO MONOCRÁTICO VALOROU EQUIVOCADAMENTE AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS CULPABILIDADE E CONDUTA SOCIAL DE MANEIRA GENÉRICA. A PRIMEIRA EXACERBADA E COM, CARACTERÍSTICAS DO TIPO PENAL EVENTUALMENTE COM JUSTIFICATIVA INIDÔNEA. CONDUTA SOCIAL CARACTERIZANDO PELO HISTÓRICO DE FUGAS, O QUE NÃO CONDIZ COM A CARACTERIZAÇÃO ATRIBUIDA A TAL VETOR, POIS ELE SE MOSTRA VALORATIVO QUANDO EM RELAÇÃO AO CONVÍVIO DO AGENTE EM SOCIEDADE, ENTRE FAMILIARES, VZINHANÇA, TRABALHO, ESCOLA ETC. RECONHECIMENTO DE VALORAÇÃO INIDÔNEA MOSTRANDO-SE NECESSÁRIA O REDIMENSIONAMENTO DA PENA DESDE A PENA-BASE APLICADA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA TORNANDO-A, FINAL, DEFINITIVA E CONCRETA EM 08 (OITO) ANOS E 09 (NOVE) MESES DE RECLUSÃO E PAGAMENTO DE 135 (CENTO E TRINTA E CINCO) DIAS-MULTAS, CALCULADOS À RAZÃO DE 1/30 (UM TRIGÉSIMO) DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DO FATO DELITUOSO E INÍCIO DE CUMPRIMENTO DA PENA EM REGIME FECHADO, NOS TERMOS DO ARTIGOP 33, § 2º, ALINEA ?A?, DO CÓDIGO PENAL, PELA PRÁTICA DELITIVA PREVISTA NO ART. 157, § 2º, II, E § 2º-A, I, DO CÓDIGO PENAL. NEGADO AO APELANTE O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. 2.6. PEDIDO DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS. IMPOSSIBILIDADE. MESMO O APELANTE TENHA SIDO PATROCINADO PELA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ, ASSIM COMO ALEGAR SUPOSTA HIPOSSUFICIÊNCIA E NÃO HAVENDO A POSSIBILIDADE, EM TESE, DO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS, AS MESAS NÃO PODERÃO SER DISPENSADAS, DEVENDO AS MESMAS SEREM SUSPENSAS PELO PRAZO DE 05 (CNCO)ANOS, QUANDO ENTÃO TRANSCORRIDO O LAPSO TEMPORAL E CONSTATADA A IMPOSSIBILIDADE DO PAGAMENTO DENTRO DO QUINQUIDIO DETERMINADO, SERÁ A MESMA EXTINTA PELA PRESCRIÇÃO. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUAL DE JUSTIÇA ? STJ. 3?RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE PARA REDIMENSIONAMENTO DA PENA. ACÓRDÃOVistos e etc.Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Única Turma de Direito Penal, por unanimidade, conhecer do recurso e no mérito lhe conceder parcial provimento, nos termos do voto da Relatora.Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, de 10 a 17 de agosto de 2020.Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) Vânia Lúcia C. Silveira.Belém/PA, de 10 a 17 de agosto 2020.Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIASRelatora

Inteiro teor:
ACÓRDÃO N.º: ____________.
SECRETARIA DA ÚNICA TURMA DE DIREITO PENAL.
APELAÇÃO PENAL.
PROCESSO N.º: 0017139-95.2019.814.0401.
COMARCA DE ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE BELÉM/PA.
APELANTE: RÔMULO ALEXANDRE DE FREITAS SODRÉ.
ADVOGADO: FRANCISCO ROBÉRIO CAVALCANTE PINHEIRO FILHO - DEFENSOR PÚBLICO.
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ.
PROCURADORIA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER.
RELATORA: DESA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.
EMENTA
: APELAÇÃO PENAL. ART. 157, § 2º, INCISO II E § 2º-A, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL (ROUBO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO).
1.PRELIMINARES.
1.1.PRELIMINAR ARGUIDA DE NULIDADE DA PERÍCIA JUNTADA ÀS FLS. 54/55-V (LAUDO DE PERÍCIA FONÉTICA Nº 2019.01.000748-FON).
NÃO OCORRÊNCIA.
NÃO PROSPERA A TESE LEVANTADA PELA DEFESA DO APELANTE UMA VEZ QUE A PERÍCIA MESMO TENDO SIDO FEITA ANTERIORMENTE À DECISAO JUDICIAL ERA TIDA COMO NULA, PORÉM A MESMA NÃO FOI JUNTADA AOS AUTOS O QUE CONFIRMA QUE A MESMA NÃO ESTAVA SUJEITA A ILEGALIDADE. PERÍCIA JUNTADA NOS AUTOS SOMENTE APÓS A DETERMINAÇÃO JUDICIAL TORNANDO-A LEGAL E MESMO TRENDO A PERÍCIA SIDO REALIZADA NA DATA DE 13 DE AGOSTO DE 2019. MINISTÉRIO PÚBLICO REQUEREU A QUEBRA DE SIGILO TELEMÁTICO NA DATA DE 13 DE NOVEMBRO DE 2019, TENDO O PEDIDO SIDO DEFERIDO NA DATA DE 19 DE NOVEMBRO DE 2019 E SOMENTE ENCAMINHADO PELO INSTITUTO DE PERÍCIAS CIENTÍFICAS RENATO CHAVES AO JUIZO MONOCRÁTICO NA DATA DE 20 DE NOVEMBRO DE 2019 E JUNTADO AOS AUTOS NA DATA DE 27 DE NOVEMBRO DE 2019 (FL. 50) O QUE COMPROVA QUE A PERÍCIA SOMENTE PASSOU A FAZER PARTE DO ACERTO PROBATÓRIO DOS PRESENTES AUTOS APÓS DETERMINAÇÃO DA AUTORIDADE JUDICIAL.
1.2. NULIDADE DA DECISÃO QUE DECRETOU A QUEBRA DE SIGILO TELEMÁTICO DO CELULAR APREENDIDO.
NÃO OCORRÊNCIA.
ALEGAÇÃO DE JUSTIFICADA INSUFICIÊNCIA DE MOTIVOS PELA AUTORIDADE JUDICIAL PARA DEFERIR O PEDIDO DE QUEBRA DE SIGILO TELEMÁTICO DO CELULAR APREENDIDO NA POSSE DO APELANTE. JÁ DEBATIDA NA PRELIMINAR ARGUIDA AO NORTE, A QUEBRA DE SIGILO TELEMÁTICO ENCONTRA RESPALDO E JUSTIFICATIVA JURIDICA UMA VEZ QUE O JUÍZO MONOCRÁTICO AO DEFERIR TAL MEDIDA DETERMINOU QUE A AUTORIDADE POLICIAL APRESENTASSE O LAUDO EM JUÍZO NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS O QUE REALMENTE FOI FEITO, PORÉM PELA DIREÇÃO DO CENTRO DE PERÍCIAS CIENTÍFICAS RENATO CHAVES E APÓS A DECISÃO JUDICIAL DEVIDAMENTE MOTIVADA EM OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO ART. 93, INCISO IX, DA CF/88.
2. MÉRITO
2.1. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO PELA NEGATIVA DE AUTORIA.
IMPOSSIBILIDADE.
CONSTA NOS AUTOS DEPOIMENTOS DE VÍTIMAS E TESTEMUNHAS QUE COMPROVAM A EFETIVA PARTICPAÇÃO DO APELANTE NA PRÁTICA DELITIVA. ERA A PESSOA QUE ESTAVA DO LADO DE FORA DO ESTABELECIMENTO ASSALTADO DANDO APOIO LOGÍSTICO AO NACIONAL JOÃO BATISTA QUE EM PERSEGUIÇÃO PELA POLÍCIA, APÓS SER BALEADO VEIO A ÓBITO. DEPOIMENTOS DAS VÍTIMAS, TESTEMUNHAS E DO POLICIAL QUE PARTICIPOU DA CAPTURA DO APELANTE, SÃO COESOS E HARMONICOS CAPAZES DE MANTER O DECRETO CONDENATÓRIO, COM A COMPROVAÇÃO DA AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA. VALOR PROBANTE DOS DEPOIMENTOS FEITOS EM CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO DE VÍTIMAS, TESTEMUNHAS E DE POLICIAIS QUANDO SUBMETIDOS AO CRIVO DO CONTRADITÓRIO SÃO DE GRANDE VALOR PROBANTE SEGUNDO JURISPRUDÊNCIA MAJORITÁRIA DE NOSSOS TRIBUNAIS PÁTRIOS.
2.2. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS -
INDUBIO PROREO.
IMPOSSIBILIDADE.
COMO JÁ FUNDAMENTADO ALHURES O DEPOIMENTO DAS VÍTIMAS, TESTEMUNHAS E DO POLICIAL QUE PARTICIPOU DA PRISÃO DO APELANTE SÃO BASTANTE COESOS E CONVINCENTES, ASSIM COMO O RECONHECIMENTO FEITO AINDA QUE FORMALMENTE EM JUÍZO DENOTAM A EFETIVA PARTICIPAÇÃO DO APELANTE NA AÇÃO DELITUOSA. PROVAS COLHIDAS NA INSTRUÇÃO PROCESSUAL SÃO IDÔNEAS E CONVERGENTES EM CONFIRMAREM A PARTICIPAÇÃO FETIVA DO APELANTE NA AÇÃO CRIMINOSA. SEQUER PODE SER COGITADA A ABSOLVIÇÃO DO APELANTE SOB A JUSTIFICATIVA DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO SE PODE FALAR EM APLICAÇÃO DO
IN DUBIO PRO REO
COROLÁRIO DO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA E PARA RECONHECIMENTO DO MESMO, NECESSÁRIO QUE NÃO HOUVESSE NECESSARIAMENTE QUALQUER PROVA INCRIMINADORA CONTRA O APELANTE, O QUE NÃO SE AMOLDA NO PRESENTE CASO.
2.3.ALEGAÇÃO DE FALTA DE RELEVÂNCIA CAUSAL DA PARTICIPAÇÃO E/OU AUTORIA DO APELANTE NO DELITO.
NÃO OCORRÊNCIA.
NÃO PROSPERA A ALEGAÇÃO DE QUE O APELANTE NÃO CONCORREU E NEM PARTICIPOU DO DELITO EM COMENTO. DEPOIMENTOS DAS VÍTIMAS, TESTEMUNHAS E PELO POLICIAL QUE PARTICIPOU DA PRISÃO DO APELANTE SÃO FIRMES. O POLICIAL MILITAR PRESENCIOU QUANDO O APELANTE NA DELEGACIA ASSUMIU PARTIPAÇÃO NA AÇÃO DELITIVA E QUE REALMENTE CONFESSOU QUE ESTAVA DANDO APOIO NO ASSALTO AO NACIONAL JOÃO BATISTA O QUAL INCLUSIVE VEIO A ÓBITO DURANTE A AÇÃO DELITIVA APÓS SER BALEADO PELA POLÍCIA MILITAR. TEORIA DA EQUIVALÊNCIA DOS ANTECEDENTES OU DAS CONDIÇÕES (CONDITIO SINE QUA NON), APLICADA NA RELAÇÃO DE CAUSALIDADE ADOTADA E PREVISTA NO ART. 13 DO CÓDIGO PENAL, APLICADA AO PRESENTE CASO CONCRETO. O OBJETIVO DO APELANTE ERA DAR APOIO AO NACIONAL JOÃO BATISTA NA EMPREITADA DELITUOSA.
2.4. PEDIDO DE PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA (§ 1º, DO ART. 29, DO CÓDIGO PENAL).
IMPOSSIBILIDADE.
NÃO SE COADUNA A ARGUIÇÃO DA DEFESA COM AS PROVAS COLIMADAS AOS AUTOS, UMA VEZ QUE O APELANTE É COMPROVADAMENTE AUTOR DA AÇÃO DELITUOSA POR SUA PARTICIPAÇÃO ATIVA NO DELITO. PROVA ESTA RATIIFICADA NO LAUDO PERICIAL JUNTADO AOS AUTOS ONDE CONSTA DIALÓGO DO APELANTE COM O NACIONAL JOÃO BATISTA, FALECIDO NA AÇÃO DELITUOSA APÓS SER BALEADO PELA POLÍCIA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO DISPOSTO NO ART., 29, § 1º, DO CÓDIGO PENAL NO QUE CONCERNE AO PEDIDO DE PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA UMA VEZ QUE O APELANTE PARTICIPOU DO DELITO QUE VISAVA O SUCESSO DA AÇÃO DELITUOSA FRUSTRADA PELA AÇÃO POLICIAL.
2.5.REDIMENSIONAMENTO DA PENA - DOSIMETRIA DA PENA.
POSSIBILIDADE.
JUÍZO MONOCRÁTICO VALOROU EQUIVOCADAMENTE AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS CULPABILIDADE E CONDUTA SOCIAL DE MANEIRA GENÉRICA. A PRIMEIRA EXACERBADA E COM, CARACTERÍSTICAS DO TIPO PENAL EVENTUALMENTE COM JUSTIFICATIVA INIDÔNEA. CONDUTA SOCIAL CARACTERIZANDO PELO HISTÓRICO DE FUGAS, O QUE NÃO CONDIZ COM A CARACTERIZAÇÃO ATRIBUIDA A TAL VETOR, POIS ELE SE MOSTRA VALORATIVO QUANDO EM RELAÇÃO AO CONVÍVIO DO AGENTE EM SOCIEDADE, ENTRE FAMILIARES, VZINHANÇA, TRABALHO, ESCOLA ETC. RECONHECIMENTO DE VALORAÇÃO INIDÔNEA MOSTRANDO-SE NECESSÁRIA O REDIMENSIONAMENTO DA PENA DESDE A PENA-BASE APLICADA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA TORNANDO-A, FINAL, DEFINITIVA E CONCRETA EM
08 (OITO) ANOS E 09 (NOVE) MESES DE RECLUSÃO E PAGAMENTO DE 135 (CENTO E TRINTA E CINCO) DIAS-MULTAS, CALCULADOS À RAZÃO DE 1/30 (UM TRIGÉSIMO) DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DO FATO DELITUOSO E INÍCIO DE CUMPRIMENTO DA PENA EM REGIME FECHADO, NOS TERMOS DO ARTIGOP 33, § 2º, ALINEA ¿A¿, DO CÓDIGO PENAL, PELA PRÁTICA DELITIVA PREVISTA NO ART. 157, § 2º, II, E § 2º-A, I, DO CÓDIGO PENAL. NEGADO AO APELANTE O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE.
2.6. PEDIDO DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS.
IMPOSSIBILIDADE.
MESMO O APELANTE TENHA SIDO PATROCINADO PELA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ, ASSIM COMO ALEGAR SUPOSTA HIPOSSUFICIÊNCIA E NÃO HAVENDO A POSSIBILIDADE, EM TESE, DO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS, AS MESAS NÃO PODERÃO SER DISPENSADAS, DEVENDO AS MESMAS SEREM SUSPENSAS PELO PRAZO DE 05 (CNCO)ANOS, QUANDO ENTÃO TRANSCORRIDO O LAPSO TEMPORAL E CONSTATADA A IMPOSSIBILIDADE DO PAGAMENTO DENTRO DO QUINQUIDIO DETERMINADO, SERÁ A MESMA EXTINTA PELA PRESCRIÇÃO. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUAL DE JUSTIÇA - STJ.
3-RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE PARA REDIMENSIONAMENTO DA PENA.
ACÓRDÃO

Vistos e etc
.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Única Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
lhe conceder parcial provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, de 10 a 17 de agosto de 2020.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) Vânia Lúcia C. Silveira.
Belém/PA, de 10 a 17 de agosto 2020.
Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Relatora
SECRETARIA DA ÚNICA TURMA DE DIREITO PENAL.
APELAÇÃO PENAL.
PROCESSO N.º: 0017139-95.2019.814.0401.
COMARCA DE ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE BELÉM/PA.
APELANTE: RÔMULO ALEXANDRE DE FREITAS SODRÉ.
ADVOGADO: FRANCISCO ROBÉRIO CAVALCANTE PINHEIRO FILHO - DEFENSOR PÚBLICO.
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ.
PROCURADORIA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER.
RELATORA: DESA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.
RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto em favor de
RÔMULO ALEXANDRE DE FREITAS SODRÉ,
por intermédio da Defensoria Pública, contra a r. sentença prolatada pelo
Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA
(fls.68/71), que o condenou
a pena
de
12 (doze) anos e 01 (um) mês de reclusão e ao pagamento de 150 (cento e cinquenta) dias-multa,
cada um dia equivalente a um trigésimo (1/30) do salário mínimo vigente à época do fato, com início do cumprimento da pena em, regime
fechado,
nos termos do art. 33, § 2º, alínea ¿a¿, do Código Penal, pelo crime tipificado no
artigo 157, § 2º, inciso II, e § 2º-A, inciso II, c/c art. 29, ambos do Código Penal.

Na
denúncia
(fls. 02-03), o representante do Ministério Público narrou:
¿
(...)no dia 06 de agosto de 2019, por volta das 13h, o Sr. Claudio Márcio Correa Christino, gerente da empresa AG Distribuidora Cristiano ME, localizada na Pas. Do Arame, entre Alferes Costa e Av. Dr. Freitas, bairro da Pedreira, encontrava-se em seu local de trabalho, na companhia de cerca de 10 (dez) funcionários, quando um indivíduo, que posteriormente foi identificado como João Batista Dias Júnior, entrou no local empunhando uma arma de fogo anunciando o assalto, determinado que todos levantassem a camisa e ficassem de encontro a parede. Em seguida subtraiu várias mercadorias como produtos eletrônicos, cosméticos, perfumes, livros entre outros produtos.
Na fuga, subtraiu ainda uma motocicleta de marca Honda CG 150, FAN ESDI, de placas OBU 6971, ano/modelo 2011/2012, de cor vermelha pertencente ao funcionário Rinaldo Santos Pantoja.
Foram acionados policiais e ao chegarem ao local se depararam com um indivíduo empreendendo fuga, tendo a guarnição saído ao encalço. JOÃO BATISTA ainda efetuou um disparo de arma de fogo contra os policiais, momento em que o SGT PM João Augusto efetuou dois disparos no acusado atingindo-o e este caiu ao chão. Foi socorrido, porém veio a óbito.
O denunciado , RÔMULO ALEXANDRE DE FREITAS SODRÉ que encontrava-se do lado de fora do estabelecimento dando cobertura para o assaltante, ao perceber a chegada da polícia consegiu empreender fuga do local, contudo uma guarnição viu o denunciado adentrar em uma oficina de carros localizada na Av. Dr. Freitas, local onde o mesmo de posse de uma arma de fogo tipo pistola 24/7 com numeração raspada manteve MICHEL LIMA DA SILVA cliente da oficina como refém e sendo liberado após negociação com a polícia.
Perante a autoridade policial o denunciado confirmou a sua participação a coautoria do delito e que estava na companhia do alcunahdo de LOURO DO PAAR que na verdade foi o indivíduo que veio a óbito (...)¿

Diante dos fatos, o representante do Ministério Público inicialmente pugnou pela condenação do ora apelante como incuroa nas sanções punitivas do
artigo 157, § 2º, inciso II e § 2º-A, inciso I, do Código Penal
.

Sentença prolatada
(fls. 68/71), o juiz condenou o apelante pela prática delitiva.

Em suas
razões recursais
(fls. 88/97), a defesa do Apelante pugnou;
1.preliminarmente:

1.1.nulidade da perícia juntada às fls. 54/55v;

1.2.nulidade da decisão que decretou a quebra de sigilo;

2.mérito:

2.1.pela negativa de autoria
;
2.2.absolvição por insuficiência de provas -
in dúbio pro reo;

2.3alegação de falta de relevância causal da participação e/ou coautoria;

2.4.pedido subsidiário de participação de menor importância;
e
2.5.redimensionamento da pena.

Em sede de
contrarrazões
(fls. 97/102), o representante do Ministério Público se manifesta pelo conhecimento e
parcial

provimento
do recurso, para que a Sentença vergastada seja reformada tão somente em sua dosimetria no que tange as circunstâncias judiciais em relação a
culpabilidade
e
da conduta social
do apelante e mantida a sentença vergastada em seus demais termos.

Nesta
Instância Superior
(fls. 109/114), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio da Procuradora de Justiça, Dra. Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater, manifestou-se pelo conhecimento e pelo parcial provimento do recurso, no que concerne a avaliação das circunstâncias judiciais consideradas neutras e redução dentro da proporcionalidade do
quantum
atribuído à pena-base, com ajuste do restante do cálculo dosimétrico.

É o relatório.

Revisão feita pelo (a) Desembargador (a) Vânia Lúcia C. Silveira.

Passo a proferir o voto.

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do recurso, mormente em relação à adequação e tempestividade.

O presente recurso de Apelação objetiva analise das teses levantadas pela Defesa, quais sejam:
1.preliminarmente:

1.1.nulidade da perícia juntada às fls. 54/55v;

1.2.nulidade da decisão que decretou a quebra de sigilo;

2.mérito:

2.1.pela negativa de autoria
;
2.2.absolvição por insuficiência de provas -
in dúbio pro reo;

2.3alegação de falta de relevância causal da participação e/ou coautoria;

2.4.pedido subsidiário de participação de menor importância;

2.5.redimensionamento da pena e; 2.6.isenção no pagamento de custas processuais.

A Defesa do Apelante suscitou 02 (duas) preliminares, as quais passo ao enfrentamento, como melhor se declara a seguir.
1.PRELIMINARES.
1.1.PRELIMINAR ARGUIDA DE NULIDADE DA PERÍCIA JUNTADA ÀS FLS. 54/55-V (LAUDO DE PERÍCIA FONÉTICA Nº 2019.01.000748-FON)

Percebe-se nos autos que a referida nulidade fora arguida em sede de alegações finais que em tese, seria admitida, já que a mesma fora requerida pela autoridade policial que à época presidiu o inquérito policial, não havendo naquela oportunidade decisão judicial autorizando que fosse feita a perícia no aparelho celular apreendido pela polícia a quando da prisão do Apelante.

Consta que a requisição para perícia no celular apreendido que se encontrava na posse do Apelante Rômulo Alexandre de Freitas Sodré, junto ao Centro de Perícia Científicas Renato Chaves se deu na data de 13 de agosto de 2019.

Percebe-se que na exordial acusatória apresentada pelo representante do
Parquet
este cita a nulidade constatada e que se a perícia já estivesse sido feita, que o laudo não seja juntado aos presentes autos, sem prévia autorização judicial o que assim foi feito.

Na data de 13 de novembro de 2019, conforme fl. 38 e 38-v, o representante do
Parquet
requereu a quebra do sigilo dos dados armazenados no rtelefone celular apreendido.

A autoridade judicial, às fls. 44, deferiu o requerimento do
Parquet
e determinou que a autoridade policial apresentasse o laudo pericial feito no telefone celular do Apelante, o que foi feito pelo Diretor do Instituto de Criminalística do Centro de Perícia Renato Chaves, conforme fls. 54/57.

Percebe-se assim, que mesmo não havendo a decisão judicial para quebra do sigilo telemático promovido no aparelho celular apreendido, o laudo não fazia parte e nem havia sido juntado aos presentes autos, somente sendo efetivamente juntado após a decisão judicial, o que torna o ato perfeito, sem que possa se arguir qualquer nulidade.

Sobre o tema em testilha colacionamos jurisprudência do STJ:
PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. DENÚNCIA. ANÔNIMA.POSSIBILIDADE. OUTROS INDÍCIOS PRÉVIOS DE TRAFICÂNCIA. APREENSÃO ILEGAL DE TELEFONE CELULAR. LEGALIDADE. CUMPRIMENTO DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. QUEBRA DE SIGILO DE DADOS TELEFÔNICOS E TELEMÁTICOS. LEGALIDADE. DECISÃO AUTORIZATIVA PRÉVIA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. LEGALIDADE.INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE.1. A denúncia anônima, quando ausentes outros indícios graves, não é elemento suficiente para a autorização de atuação estatal insidiosa na privacidade dos cidadãos, como para justificar interceptações telefônicas, invasão de domicílio ou mandado de busca e apreensão.2. Entretanto, no caso em tela, havia investigação prévia que sinalizava a existência de indícios de mercancia ilícita de entorpecentes na região, indícios esses que apontavam para o grupo sobre o qual recaiu o mandado de busca e apreensão, o que afasta a ocorrência de nulidade por haver lastro suficiente para a prática do ato.3. "O artigo 6º do Código de Processo Penal dispõe que a autoridade policial tem o dever de 'apreender os objetos que tiverem relação com o fato, após liberados pelos peritos criminais' (inciso II), de 'colher todas as provas que servirem para o esclarecimento do fato e suas circunstâncias' (inciso III), e de 'determinar, se for caso, que se proceda a exame de corpo de delito e a quaisquer outras perícias' (inciso VII)" (RHC n. 100.922/SP, relator Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 11/12/2018, DJe de 1º/2/2019).4. No presente caso, o mandado de busca e apreensão expressamente determinou a "apreensão de drogas e de qualquer outro objeto de procedência ilícita", o que por óbvio abrangia a apreensão de aparelhos celulares em posse dos réus, que, conforme as prévias investigações, realizavam as transações via aplicativos de mensagens.
5. A sistemática legal - temperada pela jurisprudência e doutrina acerca do tema das interceptações telefônicas e de dados - prescreve a necessidade de prévia e motivada decisão judicial autorizativa da insinuação estatal na privacidade das comunicações pessoais.6. Na presente hipótese, há encadeamento temporal dos fatos conforme a juntada aos autos da ação penal originária dos atos processuais a eles correspondentes,
e esse encadeamento indica que a autorização da quebra do sigilo telefônico precedeu à efetiva juntada dos documentos dela resultantes, o que sugere a observância do devido rito, não havendo se falar em devassa não autorizada ou em manifestação judicial a posteriori
.
7. "O trancamento da ação penal somente é possível, na via estreita do habeas corpus, em caráter excepcional, quando se comprovar, de plano, a inépcia da denúncia, a atipicidade da conduta, a incidência de causa de extinção da punibilidade ou a ausência de indícios de autoria ou de prova da materialidade do delito" (RHC n. 111.043/MG, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 19/9/2019, DJe de 27/9/2019).8. In casu, não há se falar em nenhum dos permissivos citados acima, porquanto a denúncia se mostra adequada, com a pormenorização dos fatos narrados, e de todas as suas circunstâncias, a classificação correta e a demonstração de indícios suficientes de autoria e materialidade, tanto pela apreensão de quantidade e variedade de drogas, quanto pelas conversas do ora recorrente flagradas em aplicativos que sugerem atividades de mercancia ilícita de drogas.9. Recurso ordinário desprovido.(RHC 88.642/RS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 26/11/2019, DJe 05/12/2019).
Negritei e sublinhei
Nestes termos, refuto e preliminar arguida pela Defesa do Apelate.
1.2. NULIDADE DA DECISÃO QUE DECRETOU A QUEBRA DE SIGILO TELEMÁTICO DO CELULAR APREENDIDO.

A Defesa do Apelante em seu reinvindicatório pugna que caso haja respaldo legal para a prova pericial juntada aos autos, seja a decisão que a autorizou seja anulada, sob a justificativa de que a mesma pautou-se insuficiente para que o Juízo Monocrático a deferisse.

No presente caso, as alegações da Defesa quanto a nulidade da decisão emanada pelo Juízo Monocrático que deferiu a quebra do sigilo telemático do celular apreendido geraria uma grande contrariedade, já que a tese debatida na primeira preliminar arguida trata justamente da legalidade ou não da juntada do laudo pericial.

Peço vênia para não me tornar prolixa, uma vez que como dito e esposado no enfrentamento da primeira preliminar, o laudo pericial questionado (de fls. 54 e 55-v), muito embora a perícia tenha sido realizada antes de autorização judicial, somente foi juntada aos presentes autos a quando do deferimento da quebra de sigilo deferida pelo Juízo Monocrático, que determinou que a autoridade policial apresentasse o referido laudo em juízo, no prazo de 05 (cinco) dias, o que realmente foi feito, porém pela direção do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves, conforme fl. 57.

Percebe-se assim, que a decisão do Juízo Monocrático, de fls. 44, não encontra-se eivada de vícios ou fartos que possam promover a nulidade do ato emanado, o que em momento algum serviu para qualquer questionamento judicial anterior a sua juntada uma vez que o mesmo ocorreu posteriormente à decisão da autoridade judicial. A decisão se deu na data de 19 de novembro de 2019 e o Laudo Pericial foi encaminhado ao Juízo Monocrático somente na data de 29 de novembro de 2019.

O Juízo Monocrático, ao deferir o pedido de quebra de sigilo feita pelo Ministério Público, observou o disposto no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal/88, no que concerne a motivação e fundamentação das decisões judiciais, não admitindo que não tenha havido insuficiência de motivos para que o Juízo deferisse tal requerimento do representante do
Parquet,
até pelo fato de que o referido laudo pericial, tornou mais subsistente a decisão prolatada pelo Juízo Monocrático no que concerne a busca da verdade real.

Neste diapasão refuto a preliminar arguida.

Feito o enfrentamento das preliminares arguidas pela Defesa do Apelante, passo a análise do mérito recursal que faço nos seguintes termos e moldes.
2. MÉRITO
2.1. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO PELA NEGATIVA DE AUTORIA.

Não prospera a tese levantada pela Defesa do Apelante, pois a vítima e sãs testemunhas ouvidas em Juízo, confirmam a participação efetiva do Apelante, senão vejamos as declarações prestadas em juízo.

A testemunha CLAUDIO MÁRCIO CORREA CHRISTINO (mídia gravada, fl. 34), perante o juízo declaro que:
¿(...) a empresa é da esposa do depoente. Estava no local no dia do crime. Três dias antes do ocorrido perceberam a presença de um suposto mendigo perambulando pela frente do escritório. Ficava sempre na frente da empresa. Que no dia do fato o tal mendigo correu na direção do escritório da empresa e anunciou o assalto. Pegou vários objetos da empresa. O tal mendigo queria os produtos de valor sendo entregue pelo depoente e por sua esposa. O acusado falava com alguém que se encontrava do lado de fora e pedia para que este entrasse. A empresa do depoente e monitorada por câmaras de segurança e notaram a presença de assaltante e que a mesma estava sendo assaltada. Que percebendo a chegada de viaturas da policia o mesmo se evadiu do local e mais na frente o mesmo foi baleado e veio a óbito.Posteriormente soube através de vizinhos que havia um carro preto no apoio e o ocupante saiu com uma arma em punho e como percebeu a chegada da polícia esta se evadiu. Que a segunda pessoa presa, somente teve contato com a mesma na delegacia. Com a pessoa que se encontrava fora e se evadiu foi encontrada uma pistola da polícia militar com o mesmo. Que o assaltante ainda roubou a moticicleta de um funcionário para uso na fuga. A res furtiva não foi totalmente recuperada, ficaram faltando dois celulares e a empresa teve um prejupizo de cerca de R$=2.000,00 (dois mil reais) (...)¿

A testemunha RINALDO SANTOS PANTOJA (mídia gravada, fl. 34), perante o Juízo declarou que:
¿(...) também é vítima no delito em apuração. Trabalha na empresa AG CRISTIANOl. Estava no interior do escritório e entrou um rapaz vestido de mendigo. Que o tal rapaz conversava com uma outra pessoa que se encontrava do lado de fora da empresa. Que o rapaz apanhou a moto do depoente e saiu. Na conversa o rapaz dizia que já estava dentro da empresa. Que o rapaz saiu na motocicleta do depoente e levou vários objetos. Não sabe dizer se a pessoa estava fora, apenas dizia que já estava no interior da loja e estava na espera dessa tal pessoa. Sua moto foi recuperada e teve algumas avarias. A pessoa que saiu em sua motocicleta e polícia atirou no mesmo e este morreu no hospital. O assaltante mostrou a arma e seria uma pistola. Chegou a ver a arma. Não chegou a agredir ninguém. O material roubado foi colocado em um saco e colocado na basqueta da motocicleta do depoente¿
A testemunha MICHEL LIMA DA SILVA (mídia gravada, fl. 34), declarou que:
¿(...) Não estava presente na hora do assalto. Estava fazendo manutenção em uma oficina mecânica localizada na Av. Dr. Freitas quando ali adentrou o meliante alegando que queria lavar o rosto. Saiu e foi até a frente da oficina e depois retornou novamente e já com a arma em punho tomou o depoente como refém. Em seguida a polícia chegou no local. Estava na oficina fazendo manutenção do veículo. A oficina fica na Dr. Freitas próximo ao Canal em frente a Marques de Herval. Os policiais cercaram o estabelecimento e o depoente ficou com a arma encostada ora em sua costa, ora em seu pescoço enquanto se desenrolava a negociação entre o assaltante e os policiais. Que o assaltante exigia a presença da imprensa. Ficou nessa condição de refém entre 10 a 15 minutos. O meliante aparentava estar muito nervoso e suado. Tentou disfarçar como se fosse um cliente das várias lojas que existem próximo ao local. Estava na oficina fazendo manutenção em seu carro. Que o assaltante colocou a arma no chão e se entregou. Lembra da fisionomia do assaltante. Era jovem, sem barba, cabelo preto e liso, porte físico robusto. Ficou sabendo que o assaltante se chama RÔMULO. Mostrada uma fotografia em audiência este reconheceu como sendo o indivíduo que o agarrou e o tomou como refém¿

A testemunha THIAGO DE LIMA RODRIGUES (mídia gravada, fl. 34), perante a autoridade judicial declarou que:
¿(...) é policial militar e participou da prisão do acusado RÔMULO. A viatura onde o depoente trabalha veio dar apoio a uma outra viatura e na altura da Dr. Freitas com Marques de Herval se depararam com o acusado que estava na posse de uma arma e adentrou em uma oficina e pegou uma pessoa como refém. Posteriormente após negociação, o acusado se entregou pacificamente. Não houve resistência. O acusado confessou na Delegacia que participou do roubo que houve na empresa AG DISTRIBUIDORA CRISTIANO. Que presenciou quando o acusado confessou sua participação no delito. Este disse que havia chegado em um veículo para praticar o roubo e como se depararam com uma viatura, este saiu correndo. Com o acusado foi encontrado somente o armamento. O local onde RÔMULO foi preso fica próximo ao estabelecimento assaltado¿

A testemunha NÚBIA MARIA SANTIAGO XAVIER DE MOARES (mídia gravada, fl. 47), declarou que:
¿(...) mora no local onde funciona a oficina onde o cidadão MICHEL foi tomado como refém, pois além da oficina funciona também como moradia. Presenciou o fato delituoso, pois encontrava-se em sua casa, quando percebeu gritos advindo da oficina. Que foi observar através de uma pequena porta que dá acesso a oficina e avistou o acusado com uma pessoa tomada como refém. Que a casa de sua avó fica ao lado da sua com acesso pelo quintal. Levou sua avó para a casa dela e dali avistou o sequencial do acusado com o refém. Que depois chegou a polícia e conseguiu dominar a situação.Prestou depoimento perante a autoridade policial e somente na delegacia é que ficou sabendo que o réu havia participado de um assalto e na fuga tomou o indivíduo como refém. O acusado estava na posse de uma arma de fogo e apontava para a cabeça do refém. Que a negociação para a rendição do acusado durou cerca de 10 a 15 minutos.

O acusado RÔMULO ALEXANDRE DE FREITAS SODRÉ (mídia gravada, fl. 47), em seu interrogatório declarou que:
¿(...) Lida a denúncia pela autoridade judicial diz que não são verdadeiras as acusações imputadas contra sua pessoa. Diz não conhecer o Sr. JOÃO BATISTA, assaltante que morreu no dia do assalto. Confirma que não sabe onde se localiza a empresa AG DISTRIBUIDORA CRISTIANO. Que estava armado no dia do fato e transportava uma Pistola .40 (PONTO 40). Diz que era sua e a pistola estava municiada. Ia levar do Castanheira para o I T Centro e entregaria a pistola para uma pessoa de nome BIANCA. Que ficou com medo pois estava foragido da Colônia Agrícola e como ficasse com medo adentrou na oficina e como estivesse na posse de uma arma de uso restrito tomou MICHEL como refém com medo de perder sua vida. Que os policiais estavam nervosos e este tria ficado com medo da vítima. Que ficou segurando o refém para preservar sua vida. Que iria ganhar R$300,00 (trezentos reais) pela entrega da pistola. Que na delegacia após se render, fora acusado do assalto. Que já possui uma condenação por assalto com refém em Santa Maria, tendo sido condenado por 08 (oito) anos. Estava foragido da Colônia acerca de 03 (três) meses. Fugiu da cadeia por se sentir abandonado. Estava fazendo cursos na cadeia. Possui mais dois processos por roubo e que ainda não foram julgados, um em Santa Lúzia e outro em Salinopólis. Diz que não participou do delito. Ficou com medo por estar armado e pegou o refém para preservar sua vida. Nega que tenha confessado na delegacia ter participado do roubo. Reconhece como sua a assinatura no auto de interrogatório feito na polícia. Lido o interrogatório pela representante do Ministério Público, onde consta os nomes de DAVI e LOURO DO PAAR e o planejamento do assalto, este nega que tenha falado o relatado e que somente teria confirmado que estava armado¿.

Não há como dar guarida a pretensão da Defesa do Apelante uma vez que as provas trazidas a baila são incontesti e comprovam a efetiva participação do Apelante no delito em comento.

Está devidamente abalizada a conduta delituosa do Apelante que busca em suas declarações minimizar sua conduta delituosa, tentando dar um rumo diverso daquele que são mostrados nos autos através dos depoimentos das testemunhas ouvidas em Juízo.

Há a confirmação de que o Apelante é quem dava o apoio logístico fora do estabelecimento comercial tomado de assalto, segundo os depoimentos das testemunhas ouvidas em Juízo.

A jurisprudência majoritária é assente quando o depoimento das testemunhas em crimes contra o patrimônio são harmônicas e coerentes com as provas trazidas aos autos, observando o princípio do contraditório.

Colacionamos jurisprudência de nossas Cortes Pátrias:
HABEAS CORPUS. PENAL. ROUBO TRIPLAMENTE MAJORADO. FOLHA DE ANTECEDENTES. DOCUMENTO HÁBIL E SUFICIENTE À COMPROVAÇÃO DA REINCIDÊNCIA E MAUS ANTECEDENTES. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. PROPORCIONALIDADE. USO DE ARMA DE FOGO. AUSÊNCIA DE APREENSÃO E PERÍCIA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS DIVERSOS. ILEGALIDADE.INEXISTÊNCIA. TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA. ACRÉSCIMO FIXADO EM 2/5 (DOIS QUINTOS). FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REGIME INICIAL FECHADO.CABIMENTO. EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. ORDEM DENEGADA.1. A folha de antecedentes criminais é documento apto e suficiente para comprovar os maus antecedentes e a reincidência do agente, sendo prescindível a juntada de certidões exaradas pelos cartórios criminais para a consecução desse desiderato. Na hipótese, o Tribunal de origem registrou que há condenação definitiva e com trânsito em julgado em data anterior à do fato discutido nestes autos.2. Inexistindo ilegalidade na majoração da pena-base, o quantum de aumento a ser implementado em decorrência do reconhecimento das circunstâncias judiciais desfavoráveis fica adstrito à prudente discricionariedade do Juiz, não havendo como proceder ao seu redimensionamento na via estreita do habeas corpus. Assim, ressalvadas os casos de manifesta ilegalidade ou arbitrariedade - o que não se verifica na hipótese -, é inadmissível a revisão dos critérios adotados na dosimetria da pena por esta Corte Superior.
3. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, é dispensável a apreensão e a perícia da arma de fogo para a incidência da respectiva causa de aumento de pena no crime de roubo, quando evidenciada a sua utilização no delito por outros meios de prova,
tais como a palavra da vítima ou o depoimento de testemunhas
.
4. A Corte de origem manteve o acréscimo de 2/5 (dois quintos) em razão das três majorantes do delito de roubo (emprego de arma, concurso de agentes e restrição de liberdade), com fundamentação concreta, tendo em vista o "expressivo grau de intimidação e humilhação que as circunstâncias majorantes impuseram à vítima", considerando, em especial, "que ficou em poder dos malfeitores por aproximadamente vinte minutos, tendo sido libertado somente quando chegaram os policiais", o que demonstra a idoneidade da majoração, conforme firmado no Verbete Sumular n.º 443 do Superior Tribunal de Justiça.5. Considerando-se que a pena-base foi fixada acima do mínimo legal, porque reconhecida circunstância judicial desfavorável ao Condenado, tem-se por justificada a imposição de regime prisional mais gravoso, a teor do disposto no art. 33, §§ 2.º e 3.º, c.c. o art. 59, ambos do Código Penal.6. Ordem de habeas corpus denegada.(HC 475.694/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 23/04/2019, DJe 30/04/2019).
Negritei e sublinhei
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ROUBO QUALIFICADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES EM CONTINUAÇÃO EM CONCURSO FORMAL (ART. 157, §2º, INCISOS I E II, C/C ART.70, TODOS DO CÓDIGO PENAL). 1. DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. TESE REJEITADA.
Os depoimentos colhidos na instrução processual provam a autoria e materialidade do crime pelos acusados. Desse modo, o juízo a quo foi coerente com o acervo probatório ao assentar no édito condenatório a inexistência de dúvidas quanto à ocorrência do delito tipificado no código penal, conferindo validade aos depoimentos das vítimas MATEUS, ROSINEIDE, GIL GUARACY, ELOANE e WANESSA, imagem de segurança (fls. 63 e 66), CD mídia com imagens do roubo (fl. 89), bem como pelos depoimentos das vítimas e das testemunhas em juízo (fls. 35 mídia) e dos policiais que participaram da prisão dos apelantes. Logo, não há que se falar em fragilidade ou falta de provas em relação à materialidade e autoria do delito, havendo substrato suficiente da participação dos apelantes na prática delitiva. mantida a condenação.
2. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. TESE REJEITADA. No que diz respeito as circunstâncias judiciais ART. 59 do CP, o magistrado justificou a valoração negativa (culpabilidade, circunstância e consequências), de maneira idônea, não havendo qualquer ajuste a ser feito, motivo pelo qual mantenho a aplicação da pena base acima do seu mínimo legal. Aplicação da SÚMULA Nº 23 DO TJ/PA: "A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal." 3. APLICAÇÃO DA ATENUANTE MENORIDADE. NÃO ACOLHIMENTO. Neste ponto, entendo prejudicado o referido pleito, tendo em vista que a referida atenuante, juntamente com a confissão foram efetivamente reconhecidas pelo magistrado de primeiro grau 4. CAUSAS DE AUMENTO, PREVISTAS NA PARTE GERAL E ESPECIAL. TESE REJEITADA. Diante do emprego de arma de fogo na ação delituosa (§ 2º I, do art. 157), conforme declarações das vítimas (fl. 38) e o auto de apreensão da arma de fogo (fl. 24 do IPL), não restou qualquer dúvida quanto sua utilização na empreitada criminosa, assim como o concurso formal, motivo pelo qual MANTENHO, sua aplicação na 3ª fase da dosimetria da pena. 5. ALTERAÇÃO DO REGIME DE PENA. TESE REJEITA. De acordo com a pena aplicada, de 6 (nove) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte dias de reclusão, e mais 99 (noventa e nove) dias-multa, observado o disposto no art. 33, § 2º, alínea ?b? do Código Penal, mantenho o regime semiaberto. Recurso CONHECIDO, e quanto ao mérito IMPROVIDO. ACÓRDÃO Vistos e etc. Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, conhecer do recurso e no mérito, improvimento ao recurso da Defesa, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos três dias do mês de março de 2020. Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Carvalho Silveira. Belém/PA, 03 de março de 2020. Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS Relatora.(2020.00737633-20, 212.312, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-03-03, Publicado em 2020-03-04).
Negritei
Não acato a tese levantada pela Defesa do Apelante.
2.2. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS -
INDUBIO PROREO.

A tese levantada pela Defesa não merece prosperar e se confunde com a tese levantada anteriormete de
negativa de autoria.

Porém para espancar quaisquer fato que venha a promover dúvida, ou obscuridade, assim como posterior alegação de falta de prestação jurisdicional, manifesto-me nos moldes seguintes:

Os depoimentos testemunhais em Juízo e o reconhecimento do acusado feito ainda que formalmente em Juízo, demonstram a autoria e materialidade do delito, uma vez que em sede de crimes patrimoniais, a palavra da vítima reverte-se de especial valor probatório.

Mais reforçado ainda está a materialidade do delito, com a apreensão da arma utilizada pelo Apelante e apreendida quando a mesma estava em sua posse.

Peço vênia para não transcrever novamente os depoimentos ouvidos em Juízo, uma vez que me tornaria extremamente prolixa.
arma (faca).

É de nosso conhecimento que a palavra da vítima é configurada prova idônea diante da harmonia com os demais elementos colhidos durante o processo, possui relevante valia para comprovar a prática do crime em questão, trago à baila e colaciono jurisprudência do STJ acerca do assunto:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO. OFENSA AO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. NÃO OCORRÊNCIA. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. PRISÃO DOMICILIAR. CRIME COMETIDO MEDIANTE GRAVE AMEAÇA OU VIOLÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. As provas produzidas na fase extrajudicial foram corroboradas pelas declarações da vítima e pelo depoimento testemunhal de Jonathan, colhidos em juízo, podendo ser valoradas na formação do juízo condenatório, não havendo se falar em violação ao disposto no art. 155 do CPP.
2. Ressalta-se que "Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos" (AgRg no AREsp 1078628/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 10/4/2018, DJe 20/4/2018).
3. No que tange à concessão do benefício da prisão domiciliar, verifica-se que a conduta perpetrada foi cometida mediante grave ameaça ou violência (roubo), o que impede a concessão da benesse. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AgRg no AREsp 1552187/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 22/10/2019, DJe 25/10/2019).
Negritei

Trago a colação processo de minha relatoria:

EMENTA:APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 157, § 2º, INCISOS I, II E V, DO CÓDIGO PENAL (ROUBO MAJORADO). 1-TESE COMUM AOS APELANTES JHONATAN MIRANDA CORREA E/OU JHONATAN DA SILVA CORREA E WELLINGTON LEANDRO REIS DE SOUZA. 1.1.-PEDIDO DE REFORMA DA SENTENÇA COM A ABSOLVIÇÃO POR ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AS PROVAS TRAZIDAS AOS AUTOS SÃO INCONTESTI EM RELAÇÃO A AUTORIA E MATERIALIDADE DO DELITO EM APURAÇÃO. AS VÍTIMAS OUVIDAS EM JUÍZO SÃO UNISSONAS EM AFIRMAREM A PARTICIPAÇÃO DOS APELANTES, ASSIM COMO A TESTEMUNHA OUVIDA EM JUÍZO.
A JURISPRUDÊNCIA É REMANSOSA NA ADMISSÃO DAS PALAVRAS DA VÍTIMA PRESTADAS EM SEDE DE INQUÉRITO POLICIAL E RATIFICADAS EM JUÍZO, SENDO NESTE CASO, COESAS E HARMONICAS, COMPROVANDO, ASSIM, A AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA DO CRIME EM COMENTO
. VÍTIMAS FORAM FEITAS REFENS DURANTE A EXECUÇÃO DO ROUBO, SOB VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA MEDIANTE USO DE ARMA DE FOGO PELOS ASSALTANTES. NÃO RESTOU DÚVIDAS, QUANTO A AUTORIA ATRIBUÍDA AOS APELANTES, CONFORME DECLARAÇÕES DAS VÍTIMAS E TESTEMUNHA OUVIDA EM JUÍZO. 2.EM RELAÇÃO AO APELANTE JHONATAN MIRANDA CORREA E/OU JHONATAN DA SILVA CORREA. 2.1.PEDIDO DE AFASTAMENTO/DECOTE DA MAJORANTE DE USO DE ARMA DE FOGO. IMPOSSIBILIDADE. NÃO PROSPERA A TESE DA DEFESA DO APELANTE QUANTO AO DECOTE DA MAJORANTE DE USO DE ARMA DE FOGO NA AÇÃO DELITUOSA, UMA VEZ QUE AS VÍTIMAS EM JUÍZO DECLARARAM QUE OS ASSALTANTES ESTAVAM NA POSSE DE ARMA DE FOGO A QUANDO DA EXECUÇÃO DO CRIME DE ROUBO. CRIME PRATICADO COM USO DE ARMA DE FOGO CONFORME DECLARAÇÕES DAS VÍTIMAS EM JUÍZO. A JURISPRUDÊNCIA É UNISSONA AO ADMITIR QUE O CRIME DE ROUBO QUANDO PRATICADO COM USO DE ARMA DE FOGO, INDEPENDE DA APREENSÃO DA ARMA USADA NO DELITO OU JUNTADA DE LAUDO PERICIAL QUANDO EXISTAM NOS AUTOS OUTROS ELEMENTOS CONVINCENTES DE PROVAS QUE DEMONSTREM SUA EFETIVA UTILIZAÇÃO NO CRIME. ENTENDIMENTO DA SÚMUAL Nº 14 DO TJEPA. PRESCINDIBILIDADE DA APRENSÃO DA ARMA UTILIZADA NO DELITO. 2.2- PEDIDO DE DOSIMETRIA NO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS PREVISTAS NO ART. 59 DO CP, O JUÍZO DE 1º GRAU, VALOROU-AS CONFORME OS DITAMES LEGAIS. AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS PREVISTAS NO ART. 59, DO CP, FORAM DEVIDAMENTE ANALISADAS OBSERVANDO A MOTIVAÇÃO DAS DECISÕES JUDICIAIS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO E DA OBRIGATORIEDADE DA FUNDAMENTAÇÃO, NOS TERMOS DO ART. 93, INCISO IX, DA CF/88. OBSERVÂNCIA DAS SÚMULAS 17 E 23 DO TJEPA. 3-RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO PARA MANTER IN TOTUM A SENTENÇA PROLATADA PELO JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BENEVIDES/PA E EM SUA ÍNTEGRA, DE FLS. 111/122. Vistos, etc... Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Única Turma de Direito Penal, por unanimidade, conhecer do recurso e dar improvimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 03 (três) dias do mês de março de 2020. Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) Vânia Lúcia C. Silveira. Belém/PA, 03 de março de 2020. Desa. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS Relatora (2020.00744544-45, 212.379, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-03-03, Publicado em 2020-03-05)
Negritei

Sob esse prisma, nota-se que as provas coligidas aos autos, sob o crivo da garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, são
idôneas
e
convergentes
quanto ao envolvimento do ora recorrente no delito praticado.

Logo, os pontos centrais dos depoimentos apontam de forma induvidosa e com riqueza de detalhes a efetiva participação do Apelante na conduta delituosa.

In casu,
com a análise detida dos autos, entendo impossível o acolhimento da pretensão absolutória como requereu a defesa.

Via de efeito, não se pode alegar
insuficiência de provas,
tal afirmação se mostra absolutamente inverossímil: os depoimentos colhidos na instrução processual provam que o acusado era a pessoa que dava apoio logístico ao cidadão JOÃO BATISTA que veio a óbito pós ser baleado pelo polícia e após ser socorrido.

Desse modo, andou bem o juízo monocrático ao assentar no édito condenatório a inexistência de dúvidas quanto à ocorrência do delito tipificado no código penal, conferindo validade aos depoimentos prestados em Juízo.

Dessa forma, denota-se que a materialidade e autoria do crime de roubo estão devidamente comprovadas pelo depoimento das vítimas e testemunha prestadas em juízo.

Não há que se falar em aplicação do
in dubio pro reo
,
corolário do princípio da presunção de inocência.

Para a aplicação do
Princípio do indubio pro reo
,
seria necessário que não houvesse necessariamente qualquer prova do cometimento do ilícito, assim como ausência da materialidade delitiva.

Para o Prof. Aury Lopes Jr., a presunção da inocência trata-se de ¿princípio reitor do processo penal e, em última análise, podemos verificar a qualidade de um sistema processual através do seu nível de observância (eficácia)¿ (JÚNIOR, Aury Lopes.
Direito Processual Penal e sua Conformidade Constitucional.
8 ed. V. 1. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2011, p. 177.

Para o mestre italiano Luigi Ferrajoli, por sua vez, menciona que a presunção de inocência é um princípio fundamental de civilidade, fruto de uma opção garantista a favor da tutela da imunidade dos inocentes, mesmo que isto acarrete na impunidade de algum culpado, pois, ao corpo social, basta que os culpados sejam geralmente punidos, sob o prisma de que todos os inocentes, sem exceção, estejam a salvo de uma condenação equivocada. (FERRAJOLI, Luigi.
Direito e Razão:
Teoria do Garantismo Penal. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2002, p. 441).

Não se amolda em qualquer uma das doutrinas citadas, uma vez que está devidamente caracterizada e comprovada a efetiva participação do réu/Apelante no delito em comento, muito embora este negue a autoria delitiva, assim como sua participação no delito em comento.

Logo, não prospera a tese levantada pela Defesa do Apelante no que concerne a absolvição por insuficiência de provas e aplicação do princípio do
indubio pro réo
, dado o conjunto probatório acostado aos autos e a coerência dos depoimentos prestados tanto na fase administrativa (IPL) quanto na fase judicial (em juízo.
2.3.ALEGAÇÃO DE FALTA DE RELEVÂNCIA CAUSAL DA PARTICIPAÇÃO E/OU AUTORIA DO APELANTE NO DELITO.

Não prospera a tese levantada pela Defesa do Apelante como melhor se fundamenta.

A Defesa do Apelante se insurge contra a decisão prolatada pelo Juízo Sentenciante alegando que o recorrente em momento algum participou da ação delituosa sob a alegação de que o mesmo não deu suporte algum à pessoa que adentrou no estabelecimento comercial assaltado, tendo inclusive tal pessoa vindo a falecer.

Não é o que ficou comprovado nos autos através dos mesmos depoimentos prestados pelas vítimas, testemunhas e pelo policial que participou da prisão do Apelante.

Conforme depoimento do policial, este presenciou quando o Apelante confessou sua participação no assalto e que realmente estava dando apoio logístico ao nacional JOÃO BATISTA que inclusive veio a óbito em decorrência de baleamento efetuado pela Polícia Militar quando em perseguição ao mesmo.

Alegar que o Apelante não teve participação efetiva no delito é mister da defesa, assim como o próprio Apelante nega que tenha participado do assalto.

Suas declarações são muito evasivas e contrárias as provas trazidas aos autos, já que justamente naquele momento estava passando pelo local, armado, com um armamento privativo das forças policiais e que simploriamente estaria transportando a arma para entregá-la a alguém sob a paga e recebimento de R$300,00 (trezentos reais) e corrido com medo e preservação de sua vida.

Não haveria o porque de correr quando sua atitude seria tão somente de portar uma arma de fogo, não agir como agiu, tomando um refém como medida extrema.

Adotamos no Processo Penal a Teoria da Equivalência dos Antecedentes ou das Condições (
conditio sine qua non). Que se trata da teoria de relação de causalidade adotada pelo art. 13 do Código Penal, significando constituir causa do resultado toda ação ou omissão sem a qual o referido resultado não teria ocorrido.
In verbis:
Art. 13. O resultado, de que depende a existência do crime, somente é imputável a quem lhe deu causa. Considera-se causa a ação ou omissão sem a qual o resultado não teria ocorrido.

Logo, percebe-se que o Apelante está sim relacionado ao delito em apuração, cuja participação era dar apoio ao nacional JOÃO BATISTA que adentrou no estabelecimento comercial.

Sobre a matéria esposada, junto jurisprudência do STJ:
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. INSERÇÃO DE DADOS FALSOS EM SISTEMA DO INSS. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE QUANTO À CULPABILIDADE, CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. POSSIBILIDADE. BIS IN IDEM.INOCORRÊNCIA. NEXO DE CAUSALIDADE. OBSERVÂNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. I - A dosimetria da pena, quando imposta com base em elementos concretos e observados os limites da discricionariedade vinculada atribuída ao magistrado sentenciante, impede a revisão da reprimenda por esta Corte Superior, exceto se for constatada evidente desproporcionalidade entre o delito e a pena imposta, hipótese em que caberá a reapreciação para a correção de eventual desacerto quanto ao cálculo das frações de aumento e de diminuição e a reavaliação das circunstâncias judiciais listadas no art. 59 do Código Penal. II - "A fundamentação per relationem é válida, inexiste óbice à utilização de elementos contidos em manifestações ministeriais ou em sentença, não havendo que se falar em violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal pelo emprego da técnica. Precedentes" (AgRg no REsp n. 1.848.688/PR, Quinta Turma, Rel. Min. Leopoldo de Arruda Raposo (Desembargador Convocado do TJPE), DJe de 18/2/2020). III - In casu, o aumento da pena-base pela negativação da culpabilidade mostra-se, de fato, fundamentado, pois considerados o modus operandi na execução do delito, que ultrapassa o previsto no tipo penal, a evidenciar a periculosidade do agente e reprovabilidade da conduta que ultrapassa as elementares do tipo penal. Dessa forma, o acórdão da origem consignou expressamente os motivos que acarretaram a exasperação da pena-base, não havendo tampouco desproporcionalidade no acréscimo. IV - Lado outro, não comportam censura por este Tribunal a valoração negativa das circunstâncias e consequências do crime pelo qual foi o recorrente condenado, na medida em que resultou em prejuízo de elevada quantia, bem como porque "as circunstâncias da conduta criminosa já foram amplamente descritas nesta sentença. O condenado enganou e iludiu diversas pessoas humildes, levando-as a acreditar no direito à aposentadoria, o que certamente provocou uma mudança no planejamento de suas vidas, inclusive quanto à possibilidade de inserção regular no sistema protetor da Previdência Social. Ademais, pode-se registrar o fato de o crime ter sido cometido em detrimento da Previdência Social, que, pela escassez de seus recurso, é obrigada a orientar-se pelos princípios da seletividade e distributividade na prestação de benefícios e serviços, o que inegavelmente afeta o equilíbrio do sistema previdenciário. A propósito disso, cabe destacar que a conduta causou um prejuízo no montante de R$ 576.841.68, em valores históricos de 2005" (fl. 679), o que constitui base empírica idônea para a elevação da basal em 9 (nove) meses em relação ao mínimo legal, que se mostra proporcional e razoável às circunstâncias do caso concreto. Precedentes. V - Assim, não se verifica a ocorrência de bis in idem porquanto a valoração negativa das circunstâncias judiciais referentes à culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime se fundaram em elementos fático-probatórios distintos.
VI - Não há que se falar em inobservância ao nexo de causalidade
apontado pela defesa pois, como bem asseverado pelo acórdão recorrido, a partir da análise do arcabouço probatório constante dos autos, no qual é soberana a Corte de origem, "as provas produzidas nos autos (interrogatórios, depoimentos das testemunhas e documentos) e minudentemente detalhadas na sentença convergem, inequivocamente, para a autoria dos réus João dos Santos da Paz e Bernardino Fernandes de Freitas na prática do crime previsto no art. 171, § 3º, do CP, e dos réus Marcelo Cavalcanti dos Santos e Maria Leonide d e Carvalho no cometimento do delito do art. 313-A do CP" (fl. 676). Ademais, sequer foi apontado no apelo raro a violação ao art. 13 do Código Penal, o que evidencia a prescindibilidade de maiores argumentos quanto a essa tese defensiva.
Agravo regimental desprovido.(AgRg no REsp 1848479/CE, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 28/04/2020, DJe 04/05/2020).
Negritei e sublinhei

Logo, não acato a tese levantada pela Defesa do Apelante.
2.4. PEDIDO DE PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA (§ 1º, DO ART. 29, DO CÓDIGO PENAL).

A insatisfação da defesa do Apelante, insurge-se contra a r. sentença proferida pelo juízo sentenciante, alegando que o Apelante em momento algum teve participação ativa no delito.

Ventila que se admitida a responsabilização do Apelante no delito se deu apenas como partícipe e não como autor.

Igualmente não há como prosperar a tese de participação de menor importância do recorrente, pois, através das provas produzidas ao longo da instrução criminal, ficou claro que, em unidades de desígnios e com prévia divisão das tarefas, o apelante, juntamente com o nacional JOÃO BATISTA, agiram premeditadamente ao empreenderem a ação delituosa que culminou com o assalto a empresa AG DISTRIBUIDORA CRISTIANO e as vítimas que ali se encontravam, mediante grave ameaça, inicialmente o nacional JOÃO BATISTA, subtraiu bem móveis das vítimas que se encontravam no estabelecimento assaltado, sob a coordenação do ora Apelante.

Com efeito, RÔMULO ALEXANDRE DE FREITAS SODRÉ, contribuiu ativamente para a realização do crime, com pleno domínio dos fatos, sendo sua participação de extrema relevância para o sucesso da empreitada criminosa, razão pela qual não faz jus ao benefício do §1º do art. 29 do CP.

Não há como acolher a tese levantada pela Defesa do Apelante, uma vez que no Laudo Pericial juntado às fls. 54/55, constata-se efetivamente como autor do delito o Apelante, que de forma nítida e clara coordena a ação delituosa com o nacional JOÃO BATISTA, prestando-se a promover o apoio logístico e transmitindo dados para que a empreitada criminosa obtivesse sucesso.

Colacionamos jurisprudência de nossa Corte Pátria:
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL ? ROUBO QUALIFICADO ?
ABSOLVIÇÃO PELA NEGATIVA DE AUTORIA OU PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTANCIA ? IMPROVIMENTO. 1. A autoria delitiva restou devidamente demonstrada no arcabouço processual, não havendo que se falar em absolvição,
tão pouco em participação de menor importância
, já que, a vítima foi contundente em afirmar que reconheceu o acusado que estava na moto com a mão na cintura simulando estar armado, portanto, assegurou o resultado da prática delituosa
. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CRIME DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO TENTADO ? IMPOSSIBILIDADE. 2. Não há que se falar em desclassificação para o crime de constrangimento ilegal se restou caracterizada a prática do crime de roubo qualificado. Do mesmo modo, não há que se falar em roubo tentado se o acusado após subtrair o aparelho celular evadiu-se do local, somente quando foi detido que a res foi restituída. Entendimento da sumula n. 582 do STJ o crime se consuma com a inversão da posse do bem mediante o emprego de violência, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada. REFORMA DA PENA E EXCLUSAO DA QUALIFICADORA DE CONCURSO DE AGENTES ? INVIABILIDADE. 3. Ao crime de roubo qualificado, o juízo na dosimetria de pena, considerou a culpabilidade como desfavorável e aplicou pena base em 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa, entre o mínimo e médio. Após aplicou atenuante de confissão, reduzindo a pena em 6 (seis) meses, após majorou em 1/3 pelo concurso de agentes, devidamente demonstrado nos autos, em que os dois agiram no intuito de cometer o delito, restando a pena fixada em 6 anos e 8 meses de reclusão e 53 dias-multa. Pelo crime de corrupção de menores, a pena base foi fixada no mínimo legal, em 1 ano de reclusão, deixou o juízo de aplicar a atenuante de confissão, ante a sumula 231 do STJ, restando fixada definitivamente nesse quantum ante a inexistência de agravantes e causas de aumento e diminuição de pena. Somando as penas, restou fixada a pena definitiva em 7 anos e 8 meses de reclusão e 53 dias-multa. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.(2020.00709583-71, 212.285, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-02-27, Publicado em 2020-03-03).
Negritei e sublinhei

Não há sustentação na tese levantada pela Defesa do Apelante.
2.5.REDIMENSIONAMENTO DA PENA - DOSIMETRIA DA PENA.

Assiste razão a tese ventilada pela Defesa do Apelante, uma vez que ao analisar e posteriormente valorar os vetores insertos no artigo 59, do Código Penal, percebe-se que o Juízo Monocrático ao valorar os vetores
culpabilidade e conduta social
o fez genericamente, não promovendo uma análise acurada de tais circunstâncias.

Alegou a quando da valoração do vetor que:
¿ a
culpabilidade

do réu é bastante reprovável, intensa, intensa, pois ele e outro delinquente, mancomunados, planejaram e executaram o roubo de maneira audaciosa e destemida, sendo que ao réu coube a missão de dar cobertura ao seu parceiro enquanto este subtraia, mediante grave ameaça, bens das vítimas que se encontravam em uma empresa particular, sendo que o comparsa do acusado foi morto enquanto fugia, pois trocou tiros com a polícia; a
conduta social

do réu é ruim, pois ele tem histórico de fugas do sistema penitenciário (fls. 34/36 dos autos de comunicação de prisão em flagrante em apenso) e só foi recapturado depois de quase três meses da última fuga (ocorrida em 11/05/2019 porque foi preso em flagrante delito pela prática de roubo pelo qual nesta sentença foi condenado, situação demonstrativa de seu desprezo pela ordem jurídica, penitenciária e social;¿

Ao valorar a
culpabilidade
como circunstância judicial, o Juízo monocrático o fez de maneira genérica atribuindo o delito ao Apelante em coautoria com outro participante, o que é vedado, uma vez que a participação em coautoria já é inerente ao tipo penal, uma vez que planejar, dar apoio, executar o roubo de maneira audaciosa e destemida, já é pressuposto para a pratica delitiva, fazendo por conseguinte característica do delito em apuração.

É necessário que tenha motivação concreta para valoração do vetor culpabilidade.

É o entendimento do STJ, conforme jurisprudência colacioanda:
PROCESSO PENAL. PEDIDO DE EXTENSÃO NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. DOSIMETRIA. CARÊNCIA DE MOTIVAÇÃO CONCRETA PARA ELEVAÇÃO DA PENA-BASE PELA CULPABILIDADE, MAUS ANTECEDENTES, MOTIVOS, PERSONALIDADE, CONSEQUÊNCIAS E COMPORTAMENTO DA VÍTIMA.VALORAÇÃO DA QUALIFICADORA REMANESCENTE COMO CIRCUNSTÂNCIAS. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.1. Conforme a dicção do art. 580 do CPP, "no caso de concurso de agentes (Código Penal, art. 25), a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros. No caso, nos moldes do reconhecido em relação ao paciente Glauco, carece de motivação idônea a elevação da pena-base pelos vetores "culpabilidade", "motivos", "personalidade", "comportamento", "antecedentes" e "consequências" do crime.
2. No caso, as instâncias ordinárias limitaram-se a afirmar que a culpabilidade do agente foi acentuada, sem terem declinado qualquer motivação concreta ao sopesar como negativos os motivos e as consequências do crime. Com efeito, a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que considerações genéricas e desvinculadas do contexto fático dos autos, assim como elementos inerentes ao próprio tipo penal não servem para o agravamento da pena, como se constata na espécie.
3. O comportamento da vítima é circunstância judicial ligada à vitimologia, que deve ser necessariamente neutra ou favorável ao réu, sendo descabida sua utilização para incrementar a pena-base, devendo, portanto, ser afastado o incremento da pena pela referida vetorial.4. A personalidade do agente resulta da análise do seu perfil subjetivo, no que se refere a aspectos morais e psicológicos, para que se afira a existência de caráter voltado à prática de infrações penais, com base em elementos probatórios dos autos aptos a demonstrar desvio de personalidade.5. Ainda que o agente possua vasto histórico criminal, com diversas condenações transitadas em julgado, elas devem ser divididas para, na segunda fase da dosimetria, configurar a reincidência, e, na primeira etapa, serem sopesadas apenas como maus antecedentes, sob pena de bis in idem, não restando, no caso, justificado o aumento da pena a título de personalidade.6. Em relação aos antecedentes, a primariedade do réu foi reconhecida na dosagem da pena do crime de homicídio tentado, o que evidencia contradição no julgado, ficando, portanto, afastada a valoração negativa de tal balizadora.7. Nos moldes da jurisprudência desta Corte, "no delito de homicídio, havendo pluralidade de qualificadoras, uma delas indicará o tipo qualificado, enquanto as demais poderão indicar uma circunstância agravante, desde que prevista no artigo 61 do Código Penal, ou, residualmente, majorar a pena-base, como circunstância judicial" (AgRg no REsp n. 1.644.423/MG, relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 7/3/2017, Dje 17/3/2017).8. No caso, considerando se tratar de homicídio duplamente qualificado, remanesce uma qualificadora ser sopesada na primeira fase da dosimetria, a título de circunstâncias do crime, ficando mantida a pena-base acima do mínimo legal.9. Pedido de extensão deferido, a fim de estabelecer a pena do corréu pelo crime de homicídio duplamente qualificado a 14 anos e 3 meses de reclusão, ficando mantido, no mais, o teor do decreto condenatório.(PExt no HC 542.909/ES, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 23/06/2020).
Negritei

Em relação a
conduta social,
ao valorar tal vetor sob a justificativa de histórico de fugas do Apelante, não o fez idoneamente, pois a conduta social é valorada em relação a sua convivência familiar, na vizinhança, em seu trabalho, escola, etc., não podendo a valoração ser genérica e com finalidade de exasperação da pena-base.

É o que admite a jurisprudência pátria colacionada:
RECURSO ESPECIAL. PENAL. ROUBO MAJORADO. PENA-BASE. EXACERBAÇÃO COM FULCRO NO DESVALOR ATRIBUÍDO À CULPABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. PERSONALIDADE E CONDUTA SOCIAL DO AGENTE. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA E ABSTRATA. HABEAS CORPUS CONCEDIDO, DE OFÍCIO.1. No que concerne à fixação da pena-base, é certo que o Julgador deve, ao individualizar a pena, examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, obedecidos e sopesados todos os critérios estabelecidos no art. 59 do Código Penal, para aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja, proporcionalmente, necessária e suficiente para reprovação do crime, além das próprias elementares comuns ao tipo.2. Especialmente quando considerar desfavoráveis as circunstâncias judiciais, deve o Magistrado declinar, motivadamente, as suas razões, pois a inobservância dessa regra implica ofensa ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Constituição da República.3. Com efeito, no que diz respeito à valoração negativa do vetor atinente à culpabilidade, a fixação da pena-base acima do mínimo legal foi suficientemente fundamentada, tendo sido declinados elementos que emprestaram à conduta especial reprovabilidade - "[...] agiu com ousadia e agressividade, mantendo as vítimas todo momento sob a mira de arma de fogo, inclusive, efetuou um disparo de arma de fogo [...]" (fl. 139) - e que não se afiguram inerentes ao próprio tipo penal.4. Quanto à personalidade, foi declinada motivação genérica e abstrata, sendo certo que tais fundamentos não se apresentam idôneos para o aumento da pena-base no tocante à citada circunstância judicial. O entendimento adotado no édito condenatório mostra-se contrário à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
5. A conduta social, por sua vez, compreende o comportamento do Agente no meio familiar, do trabalho e no relacionamento com outros indivíduos. Contudo, a fundamentação adotada para a majoração da pena-base com esteio nesse vetor apresenta aspectos nitidamente genéricos, o que, por via de consequência, não pode subsistir.
6. Agravo regimental desprovido. Concedido habeas corpus, de ofício para afastar a valoração negativa dos vetores atinentes à personalidade e conduta social do Agente e redimensionar as penas aos patamares de 7 (sete) anos, 7 (sete) meses e 6 (seis) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 25 (vinte e cinco) dias-multa, no mínimo legal.(AgRg no REsp 1806589/RO, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 02/06/2020, DJe 15/06/2020).
Negritei

A Douta Procuradora de Justiça, Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater, em parecer às fls. 113-v e 114, se manifesta:
¿(...) De fato nota-se que o juízo sentenciante simplesmente se limitou identificar fatores característicos da função exercida pelo denunciado no evento criminoso. Ou seja, referiu-se a algo já integrante do tipo penal contrariado, o que, ressalta-se, tornou tal agente, justamente por isso, passível de responsabilização criminal.
Já o equívoco em relação a conduta social deu-se com a associação da mesma em histórico de fuga do sistema penitenciário, ostentado pelo apenado, sendo que, como é de comum conhecimento, aludida circunstância judicial direciona a análise para a interação do agente no meio social em que vive, ai compreendido seu relacionamento tanto no seio familiar, quanto no trabalho, na vizinhança etc.
Portanto, razoável que se promova ajuste no impugnado ato decisório, desta feita, limitado ao cálculo da pena imposta. Mais precisamente no reconhecimento de equívoco alojado na análise das retromencionadas circunstâncias judiciais, para que, considerando-as neutras, se reduza proporcionalmente o quantum atribuído à pena-base, ajustando-se, por conseguinte, o restante do cálculo de pena(...)¿

Nessa linha de raciocínio, acato a tese levantada pela Defesa do Apelante e passo a redimensionar e promover o cálculo dosimétrico da pena os quais faço nos seguintes moldes e termos:

¿Fls 70...
Atento as regras dos artigos 68 e 59 do Código Penal passo a dosimétria da pena, analisando as circunstâncias judiciais e observando o método trifásico adotado em nosso ordenamento jurídico, passo a dosimetria da pena.
1ª Fase.
Culpabilidade,
o Juízo Monocrático valorou tal circunstância judicial como reprovável, porém de forma genérica. Valoração
neutra. Antecedentes,
serão aferidos na segunda fase da dosimetria penal para que não seja caracterizado bis in idem
Conduta Social,
valorada pelo Juízo Monocrático equivocadamente. Valoração
neutra.
Personalidade do agente,
não há nos autos elementos para análise de sua personalidade.
Valoração neutra.
Motivos do crime,
não são excepcionais.
Valoração neutra.
Circunstâncias do crime,
prejudicam o acusado, pois ele durante sua fuga, já consumado o roubo, invadiu outro estabelecimento comercial e fez uma vítima refém por tempo expressivo, restringindo a liberdade dele e forma violenta, usando-a como objeto para tentar impedir a ação policial. Valoração
desfavorável.
Consequência do crime,
sua ação no momento não são excepcionais.
Valoração neutra.
Comportamento da vítima,
não contribuiu para o desfecho da ação delituosa.
Valoração neutra.
A pena para o tipo penal a qual o acusado está sendo acusado vária entre 04 a 10 anos e multa (art. 157, caput, do Código Penal).
Na análise das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, fora constatada 01 (uma) circunstância judicial desfavorável, qual seja:
circunstâncias do crime.
Porém os
antecedentes
deixarei para aplicação na 2ª Fase do cálculo dosimétrico da pena para que não se caracterize bis in idem.
Mediante a análise das circunstâncias judiciais, nesta fase, fixo a pena em
04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 70 (setenta) dias-multa,
calculados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo à época do fato delituoso.
2ª Fase.
Não concorre nenhuma circunstância atenuante, porém consta uma circunstância agravante prevista no art. 61, inciso I, do Código Penal no que concerne a reincidência. Neste diapasão agravo a pena para
05 (cinco) anos e 03 (três) meses de reclusão e 81 (oitenta e um) dias-multa.
3ª Fase.
Não há causa de diminuição da pena, porém atenta ao disposto no art. 157, § 2º-A, inciso I, do Código Penal, haja vista ter sido cometido o crime de roubo com uso de arma de fogo, elevo a pena em 2/3 (dois terços), tornando-a final, concreta e definitiva em 08 (oito) anos e 09 (nove) meses de reclusão e pagamento de 135 (cento e trinta e cinco) dias-multa, calculados a razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato delituoso.
A vista do que dos autos consta,
CONDENO
o réu
RÔMULO ALEXANDRE DE FREITAS SODRÉ, a pena de 08 (oito) ano e 09 (nove) meses de reclusão e pagamento de 135 (cento e trinta e cinco) dias-multa, calculados a razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato delituoso,
pela prática delitiva prevista no art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, do Código Penal.
Fixo o regime para cumprimento da pena no FECHADO, nos termos do art. 33, § 2º, alinea ¿a¿, do Código Penal.
Nego ao réu o direito de recorrer em liberdade(...)¿

Neste diapasão dou provimento a pretensão recursal e redimensiono a pena como feito alhures. Os demais termos da sentença que não sofreram alteração permanecem
in totum
.
2.6. PEDIDO DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS.

No que concerne o pleito da Defesa do Apelante de que o mesmo é hipossuficiente dado o patrocínio do mesmo ter sido feito pela Defensoria Pública do Estado do Pará, uma vez que alega a impossibilidade de arcar com pagamento de custas processuais.

Vislumbro no presente caso, não assistir razão a Defesa do Apelante, uma vez mesmo sendo hipossuficiente e não havendo a possibilidade de pagamento de custas processuais, estas não podem ser dispensadas, devendo as mesmas serem suspensas pelo prazo de 05 (cinco) anos, quando então constatada a impossibilidade de pagamento dentro do quinquídio será a mesma extinta.

É o entendimento de nossa Corte Pátria, conforme jurisprudência colacionada:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS.NULIDADE DECORRENTE DA FALTA DE REGISTRO ESCRITO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DOS VERBETES SUMULARES N.o 282 DA SUPREMA CORTE E N.º 211 DESTA CORTE SUPERIOR.CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. UTILIZAÇÃO COMO MEIO PARA ANÁLISE DO MÉRITO DO RECURSO. INVIABILIDADE. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR. POSSIBILIDADE. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES SOBRE A PRÁTICA DO ILÍCITO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. ISENÇÃO DE CUSTAS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A tese de nulidade decorrente da falta de registro escrito da sentença condenatória não foi objeto de análise pelo Tribunal de origem. Carece a questão, portanto, de prequestionamento, incidindo as Súmulas n.º 282 da Suprema Corte e n.º 211 desta Corte Superior. 2. Nos termos do art. 654, § 2.º, do Código de Processo Penal, o habeas corpus de ofício é deferido por iniciativa dos Tribunais quando detectarem ilegalidade flagrante, não se prestando como meio para que a Defesa obtenha pronunciamento judicial acerca do mérito de recurso que não ultrapassou os requisitos de admissibilidade. 3.O tráfico ilícito de drogas é delito permanente, podendo a autoridade policial ingressar no interior do domicílio do agente, a qualquer hora do dia ou da noite, para fazer cessar a prática criminosa e apreender a substância entorpecente que nele for encontrada, sem que, para tanto, seja necessária a expedição de mandado de busca e apreensão. 4. No caso concreto, a entrada na residência pela autoridade policial foi precedida de fundadas razões que levaram à suspeita da prática do crime, mormente pelo fato de que existiam denúncias apontando o Agravante como traficante local, sendo que os milicianos visualizaram o Acusado portando porções da droga. O Réu, ao perceber a presença dos agentes da lei, tentou dispensar os entorpecentes.
5. A concessão do benefício da gratuidade da justiça não exclui a condenação do Acusado ao pagamento das custas processuais, mas tão somente a suspensão da sua exigibilidade pelo prazo de cinco anos. Ademais, a análise da miserabilidade do Condenado, visando à inexigibilidade do pagamento das custas, deve ser feita pelo Juízo das Execuções.
6. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 1371623/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 11/04/2019, DJe 30/04/2019).
Negritei
APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 16, PARÁGRAFO ÚNICO, IV, DA LEI Nº 10.826/2003. PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE CERTIFICAÇÃO QUANTO À PUBLICAÇÃO DA DECISÃO DE RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. REJEIÇÃO. MÉRITO. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DO ART. 14 DO MESMO DIPLOMA LEGAL. PROCEDÊNCIA.
ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Eventual nulidade no curso do processo criminal, necessita da efetiva comprovação do prejuízo em momento oportuno, qual seja, até o oferecimento das alegações finais (art. 517, II, CPP), sob pena de preclusão. Preliminar rejeitada. 2. O porte de arma de fogo de uso permitido com numeração de série ilegível ou apagada não por conduta humana de raspagem, supressão ou adulteração do elemento, mas, simplesmente, pelo desgaste próprio do transcurso do tempo, assim reconhecido por perícia, configura o tipo penal do art. 14 da Lei nº 10.826/03, e não o do art. 16, § único, IV, da mesma Lei, razão pela qual a desclassificação é medida que se impõe.
3. É inviável a exclusão do pagamento de custas processuais, porquanto, ainda que o réu seja pobre no sentido legal ou assistido pela Defensoria Pública, não faz jus à isenção de pagamento, mas tão somente a suspensão da exigibilidade destas, pelo período de 5 anos, a contar da sentença final, quando então, em não havendo condições financeiras do recorrente quitar o débito, restará prescrita a obrigação. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido, à unanimidade. (2019.04132023-56, 208.606, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-10-01, Publicado em 2019-10-08).
Negritei

Logo, não acato o pedido de isenção de custas processuais requerida pela Defesa do Apelante.

Ante o exposto, verificando que o processo tramitou sob o rito processual adequado, bem como não houve qualquer nulidade decorrente de violação de princípios constitucionais tais como contraditório e ampla defesa, basilares do devido processo legal, e, corroborando com o ilustre parecer ministerial lançado nos autos,
CONHEÇO do recurso,
e dou
PARCIAL PROVIMENTO,
para redimensionar tão somente a pena a qual fica em final, definitiva e concreta em
a pena de 08 (oito) ano e 09 (nove) meses de reclusão e pagamento de 135 (cento e trinta e cinco) dias-multa, calculados a razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato delituoso, pela prática delitiva prevista no art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, do Código Penal, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, nos termos do artigo 33, § 2º, alínea ¿a¿, do Código Penal.

Os demais termos da sentença de fls. 68/71, prolatada pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Belém /PA, que não sofreram alterações permanecem
in totum,
.

É como voto.

Belém/PA, 17 de agosto de 2020.
Des.ª
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Relatora.